Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001638-73.2020.8.11.0000
Agravante: VILSON CARLOS FACIN
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILSON CARLOS FACIN, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000701-61.2019.811.0109, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando ao Agravante que, no prazo de dez dias, promova a reabertura da Estada Vicinal no 105, sob suas expensas, respeitando os limites impostos na legislação ambiental, devendo realizar ou comprovar o início da restauração da estrada, sob pena de multa diária de cinco mil reais para a hipótese de descumprimento.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, compareceu ao Ministério Público Estadual, informando que a estrada foi fechada em razão da necessidade de preservação de nascente de água.
Assevera que, providenciou a abertura de uma estrada lateral, que implicou em aumento no trecho de deslocamento em somente mil e quinhentos metros.
Argumenta que, não obstante a abertura da estrada no ano 2000, o Agravante adquiriu a propriedade, inexistindo o dever de conservação e manutenção da via.
Afirma que o Ministério Público Estadual não detém legitimidade para postular em juízo direito de natureza individual e disponível.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, a questão da legitimidade do Ministério Público Estadual, em que pese se tratar de matéria de ordem pública, não fora apreciada pelo Juízo de 1o Grau, de modo que, a análise neste momento, perante o Juízo ad quem, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Destarte, o presente agravo de instrumento se restringe à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, da presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, em sede de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, o Agravante, ao fundamento de que a Estrada Vicinal no 105 encontrava-se dentro de sua propriedade, passou a impedir o acesso de moradores de propriedades rurais vizinhas.
Não obstante a alegação do Agravante de que a estrada foi fechada em razão da necessidade da preservação de nascente de água, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, inexiste nenhum elemento probatório neste sentido. Pelo contrário, existem informações de que o Recorrente procedeu o plantio de soja, o que não seria permitido, acaso se tratasse de Área de Preservação Permanente, tal como alega.
Ademais, diante dos elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a via alternativa que o Agravante se comprometeu a construir, aparentemente adentrou indevidamente a propriedade de terceiro.
De mesmo modo, registre-que, a Estrada Vicinal consta do mapa do Município, que inclusive fora apontado como responsável pela manutenção da via, desde que a empresa Pronorte deixou de fazê-lo.
Feitas estas considerações, tendo em vista que a estrada vicinal é utilizada pelos moradores da Comunidade Santa Rita de Cássia há mais de vinte anos, mostra-se ilegítimo ao Agravante, tolher aos moradores, o acesso à via e por conseguinte, às propriedades situadas nos arredores.
Posto isso, evidenciada a probabilidade do direito dos moradores da Comunidade Santa Rita de Cássia, ora Agravados, bem como o perigo de dano, em razão do óbice à utilização de servidão de passagem exercida há longa data, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da liminar.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DISPENSA DE PROVA.MÉRITO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A existência de outro acesso não impede a servidão de passagem que não se confunde com a passagem forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1.378 do Código Civil; e, ainda que não registrada, tem proteção possessória em face de quem tenha posse do prédio serviente ou lhe suceda. - Circunstância dos autos em que restou comprovada a utilidade da passagem pela servidão; e se impõe manter a sentença que assegurou a proteção possessória. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70083633552, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-01-2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC, o que, no caso, restam demonstrados, pelo menos em cognição sumária. (...)Outrossim, aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70082933565, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-12-2019)
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para querendo, apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator